Tribunal: TJES
Processo: 0004110-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004110-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PROCON MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FORNECEDOR CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Não configurado prazo excessivo, no caso 05 (cinco) dias do ajustado, carece de legalidade e razoabilidade a sanção pecuniária aplicada pelo Procon quando o acordo firmado em audiência é noticiado no recurso administrativo e cumprido pelo fornecedor ainda que a destempo” (TJES, Apelação Cível nº 5001118-59.2017.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2021).
2.
Hipótese em que a

Apelante juntou nos autos do processo administrativo o comprovante do cumprimento do acordo firmado com o consumidor, através do envio de um novo produto similar ao defeituoso para o endereço desse.
3.
Com a solução da controvérsia, ainda que a destempo, conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita com a troca do produto e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004110-78.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 257/258-v, no âmbito da qual o MM Juiz de piso acolheu o pedido formulado nos autos da presente “Ação Anulatória” ajuizada por Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda e anulou a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 1686/2013.

Em suas razões recursais (fls. 264/267) o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa, pois o documento de fl. 109 não seria idôneo a comprovar o cumprimento do acordo firmado entre a empresa Autora e o consumidor.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que na hipótese em que se verificar o cumprimento do acordo celebrado entre o fornecedor e o consumidor, a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao consumidor revela-se ilegítima e arbitrária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA
. [...] 2. In casu, a multa aplicada foi ilegitimamente arbitrada pelo Procon, porquanto houve o pagamento do valor acordado entre a apelante e o consumidor. 3. O comprovante de pagamento do tipo “DOC” é válido para provar a transferência bancária realizada para o cumprimento da obrigação, pois além ser produzido pela instituição bancária, contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente validada e verificada diante a presença dos números de controle e autenticação, além do nome e conta bancária de ambas partes e do valor da transferência. 4. Não se pode arbitrar multa administrativa baseada apenas na inexistência de juntada do comprovante de pagamento no processo administrativo, sob pena de punir uma empresa mesmo após o cumprimento da obrigação que lhe foi conferida. 5. Portanto, pautando-se pelo princípio da razoabilidade administrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de legitimidade, diante o cumprimento, pela apelada, do acordo firmado em audiência. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 0007654-79.2014.8.08.0024, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA DECORRENTE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. ACORDO ENTABULADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO INFORMADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO OU INDIVIDUAL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. MULTA. INSUBSISTÊNCIA. CUSTAS. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMAS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
2. Não configurado prazo excessivo, no caso 05 (cinco) dias do ajustado, carece de legalidade e razoabilidade a sanção pecuniária aplicada pelo Procon quando o acordo firmado em audiência é noticiado no recurso administrativo e cumprido pelo fornecedor ainda que a destempo
.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5001118-59.2017.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2021)

No presente caso, conforme consignado na sentença ora recorrida, a Apelante e o consumidor Jodimar de Jesus Schmith firmaram acordo no âmbito da Audiência de Conciliação realizada pelo Procon Municipal nos autos do Processo Administrativo nº 1686/2013, ficando o fornecedor obrigado à troca do produto defeituoso até a data de 14/08/2013 (fl. 49).

À fl. 109 consta documento juntado nos autos do processo administrativo comprovando o cumprimento do referido acordo pela ora Apelante, através do envio de um novo produto similar ao defeituoso para o endereço do consumidor na data de 02/09/2013.

Com a solução da controvérsia, ainda que poucos dias após a data acordada, conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita com a troca do produto e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, pensar de modo contrário não seria razoável e seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Poder Judiciário, mas também na via administrativa.

Nestes termos assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE MATERIAL.
A par da circunstância de ter apresentado os esclarecimentos antes mesmo da decisão administrativa proferida pelo PROCON-PR (fls. 74/75), ainda assim a ora recorrente foi multada e inscrita no cadastro de proteção ao consumidor. Ocorre que, consoante esclareceu a autoridade coatora, a ora recorrente juntou serodiamente um documento essencial à solução da controvérsia, o que gerou a decretação, por analogia, dos efeitos da revelia e a cominação das referidas penalidades administrativas (fls. 107/108). Por mais que o aludido documento, consubstanciado em um termo de acordo entre consumidora e fornecedora (fls. 156/157), representasse um fato extintivo do direito da autora, não mereceu a devida consideração. A despeito do fenômeno da preclusão administrativa não ter recebido o devido tratamento legislativo, a teor do que ensinam Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz (Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 42-43), nada obstaria que o PROCON considerasse que a pretensão da consumidora foi substancialmente satisfeita com o acordo por ela proposto à fornecedora. Ignorar, no âmbito do processo administrativo, a força normativa do princípio da razoabilidade, enquanto mecanismo viabilizador do controle dos atos administrativos, significa incorrer, a rigor, em afronta ao próprio princípio da legalidade. Os atos supostamente praticados pela fornecedora, apontados como justificadores da medida infligida pelo PROCON-PR, em verdade, não possuem a virtude de embasar as sanções, pois foram precedidos de um acordo extremamente favorável à consumidora. Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo. Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, "mesmo no silêncio da lei, e até mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa" (Ob. cit., p. 87). Recurso ordinário provido. (RMS 12.105/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 20/06/2005, p. 174)

Por fim, não se pode olvidar que a penalidade tem por intuito punir eventual infração cometida pela empresa por descumprimento às normas de proteção ao consumidor. Assim, não nos parece ponderado admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor, que é um dos objetivos extraídos do microssistema regente, dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento